Tribunal: TJMT
Processo: 1025625-70.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025625-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (AGRAVADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (AGRAVADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (AGRAVADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO E, NA EVENTUALIDADE, NOVA MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO NA DECISÃO AGRAVADA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECALCITRÂNCIA – PRETENSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DE OFÍCIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Ante ao excessivo valor que atingiu a multa cominatória, o juiz “a quo” procedeu, de forma regular, a devida redução do valor total, a luz da proporcionalidade e razoabilidade. Não há falar, portanto, em exclusão da multa ou nova redução, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito e sisbacen, por quase 5 anos, que ainda se encontra pendente.

“O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.”
(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença do n 0003289-74.2018.8.11.0018, movido por
APARECIDO PINOTI e OUTROS,
que reduziu a multa aplicada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Defende a necessidade de afastamento integral da multa, ao argumento de que a decisão que concedeu astreinte deu-se pela decisão proferida em 04/05/2.018 e, somente em 22/07/2.021, ou seja, somente 3 anos depois, é que o agravante apresentou o pedido de cumprimento de sentença, informando que a decisão não havia sido cumprida.

Afirma que:
“se o agravado obteve decisão em seu favor, inclusive com fixação de multa para garantir que o risco iminente fosse afastado, fundada em urgência, é de se concluir que, em 3 anos, tal urgência deixou de existir, restando evidentemente desarrazoada a subsistência de qualquer meio de coerção para o cumprimento da tutela.”.

Assevera ainda que a conduta do agravado foge a lealdade, ante sua inércia, em agravar seu próprio prejuízo, literalmente deixando acumular multa milionária.

Na eventualidade de ser mantida a multa, almeja a limitação da astreinte ao percentual de 10% do valor da obrigação/condenação. Argumenta também a aplicação por analogia do artigo 412 do CC, já que a astreinte, no seu objetivo equivale-se a cláusula penal, de modo que também não pode exceder o valor da obrigação principal.

Ainda argumenta que em sua impugnação sucumbiu 96,88%, sendo devido, pela procedência parcial, a fixação de honorários advocatícios.

Em tópico específico faz consideração a respeito da necessidade de suspensão dos atos executórios; argumenta que haverá dano ao agravante caso prossiga o feito com os devidos atos executórios.

Ao final requer a reforma da decisão agravada, afastando-se a astreinte aplicada e, na eventualidade, que seja limitada ao patamar máximo de 10% da obrigação principal; ainda, almeja a fixação de honorários advocactícios, ante a sucumbência parcial do agravado de seu pedido.

O pedido de suspensão foi indeferido.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, bem como para o agravante seja declarado litigante de má-fé e condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, ao argumento de que ele altera a verdade dos fatos, deduz pretensão manifestamente infundada, e apresenta o recurso com intuito meramente protelatório dos atos executórios da Sentença “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença do n 0003289-74.2018.8.11.0018, movido por
APARECIDO PINOTI e OUTROS,
que reduziu a multa aplicada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Para apreciação, transcrevo a decisão agravada:

“
Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

A parte executada apresentou manifestação impugnando o valor, considerando que ela se tornou demasiadamente excessiva.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente alega ser credora de valores que somam o importe de R$ 3.214.000,00.

O débito é oriundo, de multa imposta pelo descumprimento da ordem judicial concedida em liminar (id. 53000585 fls. 44/45) e confirmada em sentença (id. 53000586 fls. 33/37), considerando a discussão em torno de nulidade dos aditivos realizados em cédulas hipotecárias que levaram o nome do exequente a ser incluído nos serviços de proteção ao crédito.

Apelação julgada apenas retirou a condenação em litigância de má fé mantendo a sentença nos demais atos.

O valor da causa restou determinado em R$ 1.000,00.

Pois bem.

O CPC dispõe em seu artigo 537, §1, inciso I:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Analisando os cálculos apresentados pela exequente no início do cumprimento de sentença, é possível verificar que todo o débito é composto pelas multas diárias de atrasos ao cumprimento da liminar.

O valor atual da multa por descumprimento se mostra excessivamente oneroso em face do bem jurídico tutelado nesta obrigação de fazer.

Por isso, nos termos da norma processual civil vigente é necessária a redução, eis que se tornou demasiadamente excessiva e desproporcional.

Nesse sentido a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXTENSÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTAS DIÁRIAS EXCESSIVAS E DESPROPORCIONAIS AOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0004162-33.2018.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 03.04.2020) (TJ-PR - RI: 00041623320188160116 PR 0004162-33.2018.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 03/04/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/04/2020)

Esclareço que a multa por descumprimento não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer momento, conforme previsão legal e jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Por isso, reduzo a multa aplicada ao valor de R$ 100.000,00, considerando que esse valor representa a proporcionalidade que o caso requer.

Intime-se a exequente para atualizar o débito, no prazo de 15 dias.

Posteriormente, intime-se a executada para pagar o débito, nos termos do despacho inicial que recebeu o cumprimento de sentença.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
”.

Nos Embargos, a decisão foi mantida.

Pois bem.

A decisão agravada não comporta reparos.

Isso porque, a fixação de astreinte visa garantir a efetividade do provimento jurisdicional, impedindo a inércia no cumprimento da obrigação; assim, descumprida a determinação judicial, como no caso, deve ser mantida a imposição da multa diária, não havendo que falar em exclusão.

Vale registrar que se tratam de quase 05 anos de descumprimento da decisão judicial, que não se mostra de difícil resolução, tal seja, de exclusão do nome dos agravados dos órgãos de proteção ao crédito e SISBACEN.

Sob outro aspecto, levando em consideração que não há obrigação e cumprimento provisório da sentença que fixa a multa, se mostra equivocada a alegação de que a parte demorou longo período para propor o cumprimento de sentença, pois, conforme já registrei quando da apreciação do pedido liminar, a sentença transitou em julgado aos 30/06/2.021; as partes foram intimados do retorno dos autos ao 1º. Grau, em 02/07/2.021, logo depois, aos 22/07/2.021, o agravado iniciou o cumprimento de sentença, conforme se vê no id. 61211489, dos autos principais.

Também sem razão o Banco Agravante quanto pleiteia maior redução/limitação. Veja-se. Houve a redução pelo magistrado “a quo” de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) relativo à astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que, a meu ver, se mostra razoável, proporcional a situação dos autos e obrigação principal, e principalmente a recalcitrância do Banco.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante
. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada
se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.
8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado
.
9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.
10. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020) destaquei

No que tange a imposição de honorários advocatícios, também a razão não assiste ao Agravante.

Isso porque a decisão agravada, que promoveu a redução foi tomada de ofício, até porque, não há menção de
“Impugnação acolhida, ou parcialmente acolhida”
. Tanto é que sequer os, ora agravados, foram intimados para impugnar.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023